Tribunal: TJBA
Processo: 0700461-63.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700461-63.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CLEBSON DOS SANTOS CARDOSO Advogado(s): MICHEL OLIVEIRA PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, VÍTIMA LIZANDRA SANTOS DE OLIVEIRA (ART. 121, § 2º, E VI, § 2º-A, I, E § 7º, III, C/C O ART. 14, II) E TIAGO SANTOS ASSUNÇÃO (ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CP). PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E impronúncia – IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA - DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RECORRENTE PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Clebson dos Santos Cardoso, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, c/c o art. 14, II, e art. 121, caput, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, por ter, supostamente, praticado o crime contra Lizandra Santos Oliveira e Tiago Santos Assunção. 2. Nos termos do art. 414, do CPP, o juiz apenas impronunciará o Acusado quando não estiver convencido da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não sendo este o caso dos autos. 3. Para a decisão de pronúncia, desnecessário um juízo de certeza a respeito dos autores do crime, basta que haja o convencimento do magistrado sobre a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, de modo que as teses defensivas devem ser suscitadas em plenário, cabendo aos juízes naturais da causa decidirem. 4. O pleito de exclusão da qualificadora motivo fútil, também não merece prosperar. É que não se apresenta incompatível com as circunstâncias do caso em tela, estando em conformidade com os elementos de prova colhidos durante a persecução penal, de sorte que, nesta fase processual, somente deveria ser excluída caso demonstrado de forma incontroversa a sua não ocorrência, o que não se verifica. 5. Impõe-se, portanto, a submissão dos Pronunciados a julgamento pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do in dubio pro societate. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700461-63.2021.8.05.0103, sendo Recorrente Clebson dos Santos Cardoso e Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do voto da Relatora. Salvador,